Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726597-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Saga Detroit Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (proc. no 0721135-57.2020.8.07.0001, ID no 67473093, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Por sua vez, no concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial concernente ao direito da autora de exigir a redução do valor do aluguel nos meses de julho/2020 a julho/2021. Isso porque, não obstante a grave situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, as partes, no termo aditivo ao contrato de locação (ID 67418909), ajustaram que a pandemia causada pelo COVID-19 seria inoponível, para justificar qualquer inadimplemento de obrigação contratual, a título de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo terceiro da cláusula segunda da Pág. 1 do ID 67418909. Neste contexto, pode-se afirmar que a pretensão da autora, através da presente demanda, viola a boa-fé objetiva, na medida em que, na negociação do pagamento do aluguel do mês de junho de 2020, ela aceitou expressamente que a pandemia do novo coronavírus não seria invocada como motivo de força maior ou caso fortuito para justificar eventual inadimplência, de modo que a distribuição da presente inicial, com o intuito de modificar o valor do aluguel a partir do mês de julho de 2020, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que não pode ser admitido, sob pena de violação do art. 422 do Código Civil. Se não bastasse, a autora não demonstrou que efetivamente não dispõe de acesso a recursos financeiros para o pagamento do aluguel do mês de julho de 2020 e, também, daqueles que se sucederão até o mês de julho de 2021, na forma ajustada pelas partes no termo aditivo de ID 67418908; pois se limitou a alegar que “mesmo em dias de funcionamento não consegue manter o fluxo de vendas e de atendimento ao público” (ID 67418897 - Pág. 4, terceiro parágrafo). Ademais, necessário observar que a autora, sob pena de violação do princípio da autonomia privada que norteia as relações jurídicas contratuais, não pode exigir que a ré, que já anuiu com a renegociação do valor do aluguel do mês de junho de 2020 mediante desconto de 50% na forma de crédito para aquisição de veículo novo (ID 67418909 - Pág. 1, cláusula segunda), mantenha o contrato de aluguel com o recebimento de quantia mensal diversa daquela estabelecida no termo aditivo de ID 67418908. Isso porque, é direito subjetivo do locador obter a rescisão da locação, com o consequente despejo, nas hipóteses de falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, nos termos do art. 5o c/c art. 9o, inciso III, ambos da Lei 8.245/91. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 67418897 - Pág. 9, letra “a”). [...]” Em suas razões, em suma, a agravante narra que celebrou contrato de locação para fins comerciais com a agravada tendo por objeto o imóvel situado no Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Av. Comercial, lote 11, Brasília/DF, CEP 71551-010. Esclarece que celebraram termo aditivo e o valor do contrato foi de R$ 75.445.90, estabelecendo desconto no caso de pontualidade até o dia 5 de cada mês para o valor de R$ 70.445.90. Todavia, em razão das consequências advindas com a pandemia da Covid-19, destaca que as partes estavam celebrando novos aditivos mês a mês com a redução do valor do aluguel. Desataca que no mês de junho de 2020 a redução acordada foi de 50% (cinquenta por cento) no valor do aluguel, motivo pelo qual efetivou o pagamento da quantia de R$ 35.222,95. Entretanto, a proprietária do imóvel não mais se dispôs a reduzir o valor do aluguel, mesmo diante da situação de calamidade pública e da precária situação econômica vivenciada pela agravante. Por essas razões, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para realizar o pagamento dos aluguéis em conta judicial, referentes ao mês de julho e aos meses subsequentes, no valor de R$ 57.000,00, com redução de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia prevista em contrato, até o julgamento do mérito. Defende que o indeferimento da medida, caso seja mantida, implicará graves consequências às atividades que desenvolve. Aduz que a redução no valor mensal do aluguel é necessária para auxiliá-la a superar a grave crise financeira advinda com as consequências da pandemia. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) para deferir o depósito do valor mensal do aluguel em conta judicial, com a redução de 25% até o julgamento do mérito para afastar a possibilidade de incorrer em mora. Requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator pode deferir conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas – a de a agravada receber o valor do aluguel e a da agravante preservar o contrato celebrado –, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois as mesmas dificuldades alegadas pela agravante também podem estar atingindo a agravada. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, ocasião em que seria necessária a intermediação do Poder Judiciário. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravante não demonstrou documentalmente que no momento não dispõe de condições financeiras para providenciar o pagamento do aluguel que se obrigou. Além disso, no termo aditivo celebrado voluntariamente entre as partes consta expressamente que as consequência inerentes à pandemia não poderiam ser utilizadas para justificar eventual inadimplemento contratual, a título de caso fortuito ou força maior (ID no 67418909, pág. 1). O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, uma vez que a agravante reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia Covid-19. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para reduzir o valor do aluguel ajustado com a agravada em 25% (vinte e cinco por cento). O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. Da mesma forma, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, aplica-se a regra geral do “res perit domino” ou "a coisa perece por conta do dono". Como consequência, eventuais prejuízos advindos de situações que fogem ao comum e impedem as possibilidades de previsão ou de prevenção, deverão ser suportados pelo próprio dono da coisa, sem direito à indenização (Acórdão 1103314, 20151010098369APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587). No caso, o pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambas as partes. A redução unilateral da obrigação prevista em contrato em razão de eventual limitação do uso do imóvel como medida preventiva das autoridades para evitar a proliferação virótica, representaria verdadeira imposição de moratória à agravada, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propõe regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. No dia 8/7/2020, para cumprimento da ordem judicial do MMo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital no 40.961/2020, que suspendeu as permissões de funcionamento para alguns setores da economia e demais atividades que iriam ser retomadas em razão das autorizações do Decreto Distrital no 40.939/2020, de 2/7/2020. Essa ordem foi suspensa pelo eminente Desembargador Eustáquio de Castro, no Agravo de Instrumento no 0722106-45.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, fazendo com que as previsões de reabertura constantes no Decreto Distrital no 40.939/2020 de 2/7/2020, fossem retomadas. Impende ressaltar que as atividades desenvolvidas pela agravante sofreram pouca interferência das medidas restritivas advindas com os Decretos editados pelo Governo local. Logo, as razões apresentadas pela agravante para justificar a tutela provisória de urgência não correspondem integralmente à realidade, tampouco as suas alegações estão embasadas em provas idôneas que pudessem conduzir à probabilidade do direito pleiteado. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo (ativo). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO